Tribunal: CARF
Processo: 10166.720275/2023-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.720275/2023-29
ACÓRDÃO
2301-011.438 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
GFIP. COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO.
Não se admite a apresentação de GFIP retificadora quando já decurso o
prazo de 5 anos a contar da apresentação da GFIP que se pretende
retificar, por ter havido a homologação das informações declaradas.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECLARADA EM
GFIP. REQUISITOS LEGAIS. DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA. NÃO
COMPROVAÇÃO.
A compensação em GFIP pressupõe a existência de crédito líquido e certo,
proveniente de recolhimento indevido ou a maior que o devido e somente
poderá ser efetuada entre créditos e débitos de natureza previdenciária, o
que deverá ser demonstrado por quem a realizada, sob pena de ser
considerada indevida.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
à adequada solução da lide, e não sendo necessário conhecimento técnico
- científico especializado para sua análise, indefere -se, por prescindível, o
pedido de diligência ou perícia.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.438 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720275/2023-29
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os (as) conselheiros (as): Diogo Cristian
Denny (Presidente), Flávia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo
Pinheiro, Paulo Cesar Mota e Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto integral).

RELATÓRIO
Conforme narrado pelo Relatório do Acórdão ora recorrido, trata-se o presente
processo de compensações previdenciárias declaradas em Guias de Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP pelo sujeito passivo em epígrafe e não
homologadas pela fiscalização, referente às competências 01/2018 a 13/2018 no valor de R$
23.077.808,73.
O contribuinte foi intimado a detalhar as origens dos créditos utilizados nas
compensações declaradas em GFIP e respondeu tratar -se de recolhimento maior que o devido de
contribuição previdenciária, em decorrência da aplicação de valores incorretos de RAT (Risco
Ambiental no Trabalho) e FAP (Fator Acidentário de Prevenção), bem como da não substituição
obrigatória da contribuição previdenciária patronal (CPP) pela contribuição previdenciária sobre
receita bruta (CPRB).
As GFIPs, relativas ao período de 2013 a 2017, foram retificadas para a correção do
RAT, FAP e do ajuste dos valores de CPRB apurados, bem como as declarações de 2018 para
informação do suposto crédito surgido. No detalhamento das compensações apresentados pelo
contribuinte, os valores informados no campo compensação para as competências 01/2018 a
13/2018, referem -se a créditos provenientes de retificações de GFIP das competências 03/2013 a
12/2014, 02/2015 e 13/2015.
Os créditos apontados como originados da retificação de RAT e FAP constam das
GFIP de 03 a 13/2013, enquanto os créditos originados do ajuste por conta de CPRB constam das
GFIP de 01 a 13/2014, 02/2015 e 13/2015.
De acordo com o Despacho Decisório no 3341/2023 -EADC2/DRF -BRASÍLIA/DF, de
fl. 223/232, os créditos foram glosados pelos seguintes motivos:
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.438 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720275/2023-29
3
“I - Créditos relativos ao recolhimento maior que o devido de RAT ajustado:
Todas as GFIP transmitidas pelo contribuinte para o período de 03/2013 a
13/2015, constam dos extratos anexados como “arquivo não paginável”. Os dados
relacionados ao RAT e FAP das GFIP foram extraídos e consolidados na planilha do
Anexo II, na qual foram destacadas as duas últimas GFIP enviadas para cada CNPJ
(matriz e filiais), nos casos em que havia ao menos uma retificadora.
Do exame da data de envio das GFIP retificadoras (coluna “Data de Envio” do
Anexo II) indicadas como originárias de créditos por recolhimento a maior de RAT,
a autoridade fiscal concluiu que as declarações retificadoras de 03 a 11/2013
foram enviadas após o prazo limite previsto na legislação, vez que todas foram
transmitidas em dezembro/2018, inexistindo possibilidade de créditos advindos
delas, permanecendo válidas declarações originais ou retificadoras enviadas
anteriormente.
Diante disso, os valores compensados em 03/2018, cujos créditos tiveram origem
nas declarações de 03 a 11/2013 (fls. 155/156), no valor total de R$ 357.735,55,
foram glosados.
A análise dos créditos indicados nas competências 12/2013 e 13/2013 apontou
que a redução do valor devido nessas competências ocorreu apenas em função da
correção do FAP, o que levou a fiscalização a decidir pelo direito à compensação
desses créditos, no valor de R$ 13.770,20, competência 03/2018.

II - Créditos relativos ao ajuste decorrente da CPP pela CPRB:
Da análise das DCTF referentes ao período 01/2014 a 11/2015, foi constatado que
o contribuinte não declarou a CPRB de que trata o artigo 7 ° da Lei no
12.546/2011. De igual forma não foram encontrados quaisquer recolhimentos de
DARF com código de receita 2985 (correspondente a mencionada contribuição).
Uma vez que não há débito de CPRB constituído, não há direito a ajuste do valor
declarado de CPP mediante utilização do campo compensação e,
consequentemente, inexiste direito a qualquer crédito.
Diante das constatações, a fiscalização considerou indevidas todas as
compensações efetuadas nas competências de 2018 que tiveram como origem os
créditos inexistentes apurados pelo contribuinte nas competências de 2014,
02/2015 e 13/2015.
Ao final, decidiu a autoridade fiscal não homologar os valores informados no
campo compensação nas GFIP, no montante de R$ 23.077.808,73, e determinou
que os valores glosados, retornassem à condição de exigíveis nos sistemas de
controle da Receita Federal do Brasil – RFB.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.438 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720275/2023-29
4
Cientificado do Despacho Decisório em 22/0 5/202 3, o contribuinte apresentou sua
Manifestação de Inconformidade (fls. 249/259), acompanhada de documentos (fls. 260 /411), com
os seguintes argumentos em resumo:
“DOS CRÉDITOS RELATIVOS AO RECOLHIMENTO MAIOR QUE O DEVIDO DE RAT
AJUSTADO:
Dispõe sobre o conceito de atividade preponderante para fins de aplicação da
alíquota do RAT e cita a Lei no 8.212/1991, a IN RFB no 971/2009, a Solução de
Consulta COSIT no 677/2017, a Solução de Consulta COSIT no 28/2020.
Afirma que, conforme se verifica da Planilha de Cálculo dos créditos apurados a
título de “RAT AJUSTADO”, houve aplicação equivocada do fator divulgado no
portal FAP WEB para os estabelecimentos da empresa, gerando recolhimentos a
maior. E que o próprio auditor verifica que os ajustes realizados e a compensação
foram acertados.
Diz que, havendo certeza e liquidez nos créditos pleiteados, se verificada alguma
divergência em relação ao direito creditório utilizado, a solução não pode se
resumir à não homologação liminar da compensação. Cita posicionamento do
CARF e defende que, se o Tribunal Administrativo entende que a retificação da
GFIP seria um dever meramente instrumental, não pode a empresa, que realizou
a retificação das declarações corretamente, ter seu direito creditório indeferido
em razão de um prazo.
Alega que, existindo previsão expressa para aplicação de penalidade em razão de
descumprimento de obrigação acessória (entrega fora do prazo), não faria sentido
não homologar a compensação como medida coercitiva. Cita decisão do Supremo
Tribunal de Justiça (“STJ”)2 no julgamento do Recurso Especial no 1.501.140, que
considerou que a imposição de retificação da GFIP não está prevista em lei, mas
apenas em instrumentos normativos secundários.

DOS CRÉDITOS RELATIVOS AO AJUSTE DECORRENTE DA CPP PELA CPRB.
Dispõe sobre a desoneração da folha de pagamento, instituída pela Lei no
12.546/2011 e suas alterações.
Diz que, durante o período em que a aplicação da desoneração era obrigatória
para o setor de Construção de Ferrovias, a empresa não substituiu sua
contribuição de 20% a título de CPP sobre remuneração de segurados,
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais por uma contribuição percentual
sobre sua Receita Bruta.
Reclama que o auditor, mesmo reconhecendo a obrigatoriedade ao recolhimento
a CPRB imposta à empresa por Lei (e consequente direito não gozado de não
recolhimento da CPP), não reconheceu os créditos pleiteados a este título,
alegando que o contribuinte não declarou a CPRB ou realizou quaisquer
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.438 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720275/2023-29
5
recolhimentos de DARF com código de receita 2985 (correspondente a
mencionada contribuição).
Alega que tal argumento não se sustenta, inicialmente, porque o não pagamento
da CPP e a consequente contribuição substitutiva sobre a receita bruta são
obrigações legais que não se esvaem pelo mero não recolhimento da CPRB.
Diz que o auditor ignora que tais obrigações de declaração e recolhimento foram
cumpridas nos termos da Solução de Consulta Interna Cosit no 3, de 27 de maio
de 2022, sendo as PER/DCOMP transmitidas pela empresa em 26/03/2018 a
manifestação expressa do recolhimento no regime da CPRB.
Conclui que não há que se falar em compensação indevida por ausência de
recolhimento CPRB, uma vez que declarou e quitou o referido débito através de
Declaração de Compensação (PER/DCOMP)
Por fim, que a presente seja baixada em diligência à RFB para análise do mérito da
compensação realizada.”.

Em 08 de fevereiro de 2024, a – 5a TURMA/DRJ01, por intermédio do Acórdão 101
-026.293, por unanimidade de votos, JULGOU IMPROCEDENTE A MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE, mantendo o crédito tributário em litígio, conforme se depreende da Ementa
de julgamento abaixo transcrita:
“Assunto : Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2018
a 31/12/2018 GFIP. COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO.
Não se admite a apresentação de GFIP retificadora quando já decurso o prazo de
5 anos a contar da apresentação da GFIP que se pretende retificar, por ter havido
a homologação das informações declaradas.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECLARADA EM GFIP.
REQUISITOS LEGAIS. DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA. NÃO
COMPROVAÇÃO.
A compensação em GFIP pressupõe a existência de crédito líquido e certo,
proveniente de recolhimento indevido ou a maior que o devido e somente poderá
ser efetuada entre créditos e débitos de natureza previdenciária, o que deverá ser
demonstrado por quem a realizada, sob pena de ser considerada indevida.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, e não sendo necessário conhecimento técnico -
científico especializado para sua análise, indefere -se, por prescindível, o pedido
de diligência ou perícia”.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.438 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720275/2023-29
6
Ato consequente, o contribuinte interpôs seu Recurso Voluntário,
tempestivamente, reiterando as mesmas razões de fato e de direito já expostas em sua
Manifestação de Inconformidade (já transcritas neste Relatório).
Não houve apresentação de Contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos formais de
admissibilidade. Bem por isso, conheço-o para o presente julgamento.
Considerando que não houve inovação recursal, adoto as razões da decisão
recorrida a fim de confirmá-la, nos termos do inciso I, §2o, do artigo 114 do novel RICARF, a qual
transcrevo abaixo:
“
(...)
DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS RELATIVOS AO RAT AJUSTADO.
Alega a manifestante que, havendo certeza e liquidez nos créditos pleiteados, se
verificada alguma divergência em relação ao direito creditório utilizado, a
solução não pode se resumir à não homologação liminar da compensação.
Diz que realizou a retificação de suas declarações corretamente e que não pode
ter seu direito creditório indeferido em razão de um prazo. Afirma que a entrega
da declaração fora do prazo é apenas descumprimento de obrigação acessória.
Sem razão o contribuinte.
Os supostos créditos de RAT compensados pelo contribuinte foram glosados
pela autoridade fiscal em razão da extinção do direito de pleiteá -los, com
fundamento no CTN:
(...)
A GFIP enviada ao Fisco , além de ser obrigação acessória do contribuinte,
também é instrumento de confissão de dívida, que como tal constitui o crédito
tributário na exata proporção do que nela é declarado e se submete a prazos
decadenciais e prescricionais .
Uma vez entregue a referida declaração, dispõe o Fisco do prazo de 5 anos para
homologação e, exaurido esse prazo, opera -se a homologação tácita, não
havendo que se falar em nova declaração ou retificação, seja em prol do Fisco
ou e m prol do contribuinte.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.438 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720275/2023-29
7
No caso dos autos, os valores compensados pelo contribuinte são referentes a
supostos recolhimentos a maior de contribuições previdenciárias confessados e
constituídos em GFIP das competências 03/2013 a 11/2013, que passaram a
existir após a retificação das referidas declarações.
Em consulta aos sistemas da RFB constata -se que as GFIP identificadas na
planilha de fls. 155/159, referentes às competências 03/2013 a 11/2013, foram
retificadas e enviadas ao Fisco em 19/12/2018 (competência 03/2013) e
21/12/2018 (demais competências) com o intuito de apontar suposto crédito de
pagamento a maior de RAT e realizar sua compensação em competência futura.
Conforme se observa, o contribuinte apenas entregou GFIP retificadoras para
inclusão de informação de suposto crédito de RAT após decorridos mais de 5
anos do prazo previsto na legislação, que para a competência 11/2013, a mais
recente, finalizou em 07/12/2018 .
Nos sistemas da RFB há expressa informação de que as GFIP apresentadas pelo
contribuinte para as competências ora em análise estão prescritas (coluna
DECAD/PRESC) :
(...)
Assim, está extinto o direito de o contribuinte de realizar compensações relativa
s a supostos créditos de RAT informados nas GFIP das competências 03/2013 a 1
1/201 3, por não ter apresentado GFIP retificadoras dentro do prazo
prescricional, o que impede a análise das compensações efetuadas.
Registre -se que, conforme aponta o Relatório Fiscal, o contribuinte poder
efetuar retificação de GFIP após o decurso do prazo prescricional de 5 anos, uma
vez que as declarações ali postas alimentam a base de dados de três órgãos
distintos (RFB, INSS e CEF), devendo ser respeitas as especificidades e
finalidades de cada um. Por esse motivo, as GFIP retificadoras entregues pelo
contribuinte referentes às competências analisadas foram aceitas pelo sistema
de controle das GFIP (GFIPWEB), mas as informações pertinentes às
contribuições previdenciárias (bases de cálculo, débitos, créditos etc.) não foram
recepcionados pelos Sistemas de Arrecadação da RFB.
Ou seja, a retificação, nesse caso, não produz efeitos tributários. Portanto, deve
ser mantida a glosa das compensações relativas a supostos créditos de
pagamento a maior de RAT, advindos das competências 03/2013 a 11/2013 em
razão da extinção do direito do contribuinte de pleiteá -los .

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS RELATIVOS AO AJUSTE DECORRENTE
DA CPP PELA CPRB.
Alega a manifestante que os créditos compensados são oriundos das
competências 01/2014 a 11/2015 e dizem respeito a pagamento a maior em
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.438 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720275/2023-29
8
razão da ausência de informação nas GFIP originalmente entregues referente ao
ajuste de CPRB, que foram retificadas no ano de 2018 e 2019.
Diz que a conclusão da fiscalização de que as compensações são indevidas em
razão da ausência de recolhimento da CPRB é equivocada, uma vez que a empresa
quitou o referido débito por meio de PER/DCOMP, nos termos da Solução de
Consulta Interna Cosit no 3, de 27 de maio de 2022.
A compensação no âmbito tributário possui o seu fundamento de validade na
disposição contida no artigo 170 do Código Tributário Nacional, com a seguinte
redação:
(...)
Referido dispositivo remete à lei ordinária a competência para autorizar a
compensação entre débitos e créditos do sujeito passivo o que, no âmbito
previdenciário, encontra -se previsto na Lei no 8.212/1991, em seu artigo 89 com
a seguinte redação:
(...)
Conforme consta nos dispositivos legais acima transcritos, a compensação de
débitos tributários somente pode ser efetuada mediante existência de créditos
líquidos e certos do interessado frente à Fazenda Pública, e que deve haver, no
que tange às contribuições em tela, a comprovação de recolhimento indevido ou
maior que o devido, por parte do contribuinte.
Cabe reproduzir ainda a Instrução Normativa RFB no 1.117/2017, vigente à época
da realização das compensações:
(...)
Importante frisar que, para realizar a compensação de contribuições
previdenciárias, o crédito utilizado pelo contribuinte deve estar revestido dos
atributos de certeza e liquidez, ou seja, deve realmente existir no momento de
sua declaração e deve ser, precisamente, apurado e documentalmente
demonstrado, uma vez que o procedimento é realizado em seu proveito, por sua
livre iniciativa, conta e risco.
Como se sabe, ao estar sujeito ao regime de desoneração da folha, nos termos da
Lei no 12.546/2011, o contribuinte substitui parte do pagamento de suas
contribuições previdenciárias pelo pagamento sobre a receita bruta (CPRB),
devendo declarar esse débito em DCTF e realizar os recolhimentos devidos em
DARF.
Após realizar a declaração da CPRB em DCTF, o contribuído deve informar em
GFIP, no campo compensação, o valor equivalente à contribuição previdenciária
patronal sobre a remuneração paga aos segurados empregados/avulsos e
contribuintes individuais com o intuito de deduzi -la da contribuição devida,
refletindo a substituição tributária da Lei no 12.546/2011. Tal procedimento está
descrito Ato Declaratório Executivo CODAC no 93/2011:
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.438 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720275/2023-29
9
(...)
No caso dos autos, informa a autoridade fiscal que, da análise das DCTF
referentes ao período 01/2014 a 11/2015, foi constatado que o contribuinte não
declarou a CPRB de que trata o artigo 7° da Lei no 12.546/2011 e, também, que
não foram encontrados quaisquer recolhimentos de DARF com código de receita
2985 (correspondente a mencionada contribuição).
Em consulta aos sistemas da RFB, em 06/02/2024, constata-se que, até hoje,
não há débitos declarados de CPRB em DCTF nas competências de 01/2014 a
11/2015 e, portanto, não há respaldo para o contribuinte informar qualquer
ajuste de CPRB em GFIP com o intuito de deduzir a contribuição devida nas
citadas competências, uma vez que não houve o cumprimento de suas
obrigações legais no âmbito do regime de tributação diferenciado.
Sobre a alegação de que teria cumprido suas obrigações de declaração e
recolhimento de CPRB com o envio de PER/DCOMP, convém registrar que a
Solução de Consulta Interna Cosit no 3, de 27 de maio de 2022, citada pela
manifestante, diz respeito às formas que o contribuinte tem para manifestar sua
opção pelo regime da CPRB, a partir de 12/2015:
(...)
Entretanto, a análise do suposto crédito declarado já considerou que o
contribuinte estava, obrigatoriamente, inserido no regime da CPRB, conforme dito
no Despacho Decisório:
(...)
Assim, a referida alegação em nada altera o resultado da análise da fiscalização
que apontou que o contribuinte não confessou ou constituiu o crédito tributário
relativo à contribuição sobre a receita, bem como não recolheu qualquer valor
que porventura tivesse apurado. Nesse sentido, convém aqui transcrever a
conclusão da autoridade fiscal:
Uma vez que não há débito de CPRB, não há direito a ajuste do valor
declarado de CPP mediante utilização do campo compensação e,
consequentemente, inexiste direito a qualquer crédito. Não é possível se
beneficiar da tributação sobre a receita, pois não houve declaração da
exação mediante DCTF.
O que o contribuinte está propondo ao efetuar as retificações e
compensações analisadas é o não recolhimento, seja pela sistemática da
contribuição sobre a folha seja pela sistemática da contribuição sobre a
receita, de contribuição previdenciária para o período de 01 a 13/2014,
02/2015 e 13/2015, em evidente prejuízo ao erário.
Ante o exposto, conclui -se irregular as retificações promovidas nas GFIP
visando redução do valor devido à previdência, considerando -se devidos
os valores constituídos anteriormente pelo contribuinte, os quais foram
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.438 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720275/2023-29
10
extintos através de pagamento em GPS, nos termos do art. 150 e 156,
inciso I do CTN.
Portanto, em razão da ausência de comprovação da certeza e liquidez dos valores
informados como ajuste de CPRB no campo “compensação” das GFIP, deve ser
mantido o Despacho Decisório no 3341/2023 -EADC2/DRF -BRASÍLIA/DF, que não
homologou as compensações das contribuições previdenciárias informadas pelo
contribuinte em GFIP.

DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA
Quanto à realização de perícia, frise -se que, antes de qualquer outra razão, tem
por finalidade firmar o convencimento do julgador, ficando a seu critério indeferir o
seu pedido se entende-las desnecessárias, conforme artigo 18 do Decreto no
70.235/1972:
(...)
No caso concreto, os documentos acostados aos autos apresentam todos os
elementos necessários para formar a convicção do julgador, portanto entende -se
desnecessário o pedido de perícia formulado pela impugnante.

Conclusão
Diante do exposto, voto para conhecer do Recurso Voluntário interposto, afim de
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro

.

Fl. 477
DF CARF MF
Original